Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. HIPOTECA JUDICIÁRIA. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO UNILATERAL E EXTRAJUDICIAL.

1. Deferido o desmembramento do imóvel dado em hipoteca judiciária com o objetivo exclusivo de não impedir a atividade empresarial da agravante, não há que se falar em redução da garantia a alguns dos lotes, cujo valor, além de sujeito à especulação, consta de laudo extrajudicial e unilateral.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.